Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-81.2021.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001453-81.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO SEIDHT DE OLIVEIRA - CPF: 700.053.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SEIDHT DE OLIVEIRA - CPF: 973.979.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 891.580.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SEIDHT DE OLIVEIRA - CPF: 630.198.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIZA KETONY SOUZA SILVA - CPF: 081.134.951-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 077.595.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINA MARCELINA DE LIMA - CPF: 780.754.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR ALFREDO HORN - CPF: 011.193.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PEREIRA NUNES - CPF: 021.798.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NORAILDE DO ROZARIO CARDOSO - CPF: 531.532.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARTINS DE SOUZA - CPF: 044.785.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROFERSON PINHEIRO DE LIMA - CPF: 018.229.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDEL ALVES MOREIRA - CPF: 621.467.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIO CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 111.580.931-87 (VÍTIMA), OSMAR PIRES DIAS TEODORO (ASSISTENTE), ANTONIO JOSÉ RODRIGUES (ASSISTENTE), OVIDIO DE FREITAS GODOY - CPF: 284.563.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2.
PRETENDIDO O REAJUSTE DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESABONADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO – CULPABILIDADE DEPRECIADA COM BASE NO FUNDAMENTO VÁLIDO DA PREMEDITAÇÃO – SANÇÃO BÁSICA READEQUADA –
3.
REQUERIDA A REDUÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
4.
VINDICADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA QUALIFICADA QUE JUSTIFICA O
QUANTUM
INFERIOR A UM SEXTO – PRECEDENTES –
5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante praticou o homicídio propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

Devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais pertinentes às consequências e às circunstâncias do crime, porquanto valoradas mediante fundamentação inidônea, com o subsequente reajuste da pena-base, a qual, contudo, subsiste acima do mínimo legal em virtude da premeditação do crime, a evidenciar o maior grau de culpabilidade do agente.

3.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu
in casu
.

4.

O fato de a confissão ter sido meramente parcial e qualificada constitui fundamento suficiente para que a atenuante incida em fração inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto).

5.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do réu.

APELANTE:

EDILSON BUENO DE MAGALHÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1001453-81.2021.8.11.0038, na qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 134800552, o apelante pretende
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
: seja porque os jurados deixaram de reconhecer a presença
in casu
da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1.º, do Código Penal [
homicídio privilegiado
], seja porque reconheceram a incidência das
qualificadoras relativas ao motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Subsidiariamente
, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, almeja a readequação da
pena-base ao mínimo legal
ou
mais próximo desse patamar
, ao que acrescenta ainda o
pedido de aumento da fração redutora
aplicada em virtude da atenuante da
confissão espontânea
e, por fim, prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 134800556, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 140987152, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 05/10/2021, por volta das 16h15min, na via pública situada na Rua Paraná, bairro São Luiz, na Comarca de Araputanga/MT, o apelante
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com
animus necandi
, utilizando-se de arma de fogo e de recurso de dificultou a defesa do ofendido, por motivo fútil, matou a vítima
Cecílio Cabral de Oliveira
, idoso com 77 (setenta e sete) anos de idade à época do fato.

Ressai da exordial acusatória que o ofendido era tio e empregador da ex-companheira do réu,
Eleuza Alves de Souza
, e que, na data fatídica, a vítima emprestou o seu celular para a sobrinha
Eleuza
, por meio do qual esta entrou em contato com o acusado
EDILSON
via aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
e ambos travaram calorosa discussão, após a qual o recorrente se dirigiu até a casa do ofendido
Cecílio
, ameaçou-o e jogou pedras no seu domicílio, o que fez com que a vítima se sentisse intimidada, se deslocasse até a delegacia e registrasse a ocorrência.

Segundo a proposição ministerial, enquanto o ofendido registrava a ocorrência, o insurgente
EDILSON
também se dirigiu até a unidade policial e aguardou no veículo a saída da vítima, passando a persegui-la no seu trajeto de volta para casa, contexto em que se aproveitou do momento em que o idoso adentrou em uma rua erma para sair do automóvel, sacar a arma de fogo e disparar contra ele.

Outrossim, a peça incoativa pontua que a qualificadora do motivo fútil consistiu na desproporcionalidade da atitude homicida em relação ao móvel que a propeliu, isto é, o fato de a vítima ter registrado uma ocorrência contra o réu, por suposta ameaça, narrando a inicial, por fim, que o crime foi cometido mediante recurso que o recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que este se encontrava desarmado e caminhava pela rua quando foi alvejado com os disparos que lhe causaram a morte.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação do recorrente, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a
ocorrência do homicídio privilegiado
e a
inexistência das circunstâncias qualificadoras
, sustentadas pela defesa,

não são a
única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante
se encontram amplamente comprovadas e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas, além da dúvida razoável, por meio dos boletins de ocorrência (ID 134800221 - Pág. 3/13); do laudo de exame pericial necropapiloscópico (ID 134800221 - Pág. 104/107); do Relatório Policial, contendo transcrições de áudios e registros fotográficos (ID 134800221 - Pág. 115/165); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismos torácicos múltiplos causados por projéteis de arma de fogo (ID 134800222); e do laudo de exame pericial no local do crime (ID 134800343).

A
ocorrência material do homicídio
e a
responsabilidade criminal do recorrente
podem ser inferidas ainda a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes na etapa
extrajudicial
,
em juízo
e
em plenário
, cumprindo salientar que, perante os senhores jurados, o próprio réu admitiu ser o autor dos disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito, sustentando, porém, que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Como é cediço, para que haja o
homicídio emocional
, previsto na segunda parte do §1.º do art. 121 do Código Penal, faz-se necessária a presença de quatro requisitos:
a
)
estado de violenta emoção;
b
)
que a violenta emoção domine o agente;
c)
que haja uma injusta provocação da vítima; e
d)
que a reação do homicida seja imediata, ou seja, logo após a injusta provocação do ofendido.

A respeito da
violenta emoção
, Nelson Hungria já advertia se tratar de
“
forte perturbação da afetividade
”
, acompanhada de aceleração do ritmo cardíaco, maior irrigação cerebral, tremores, sudorese, dentre outros efeitos decorrentes do
abalo psíquico/orgânico do agente
, de modo que o privilégio em questão é
incompatível com a frieza, com a ação de natureza calculada e com o agir de caso pensado
.

Ademais, para a configuração da figura privilegiada, é necessário que a violenta emoção domine o agente
logo após
a
injusta
provocação da vítima,
devendo a reação, portanto, ser imediata
.

Sobre o tema, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
AVENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A OCORRÊNCIA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das teses trazidas ao crivo da íntima convicção,
mormente quando não provada a injusta provocação da vítima e tampouco o agir com violenta emoção por parte do apelante
. Existindo, ao contrário, outra versão condizente com o arcabouço probatório, no sentido da condenação, é de se manter a decisão soberana do Júri. Ademais, as qualificadoras, pelas provas dos autos, são cabíveis na espécie.(...)”.
(Ap 96770/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016) – Grifei.

Na hipótese, perscrutando o caderno processual,
deparo-me com elementos de convicção capazes de atestar que o réu agiu de maneira
fria
e
calculada
, inclusive lançando mão de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, propelido por
motivo fútil
e
sem qualquer provocação prévia do ofendido
, seja ela injusta ou não, tudo a evidenciar que há provas nos autos aptas a respaldar o veredicto prolatado pelo Tribunal de Júri ao condenar o recorrente pelo crime do
art. 121, §2.º, inc. II e IV, do Código Penal
.

A uma
, porque, embora haja indicativos de um desentendimento prévio entre o réu
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
e a vítima
Cecílio Cabral de Oliveira
, notadamente o Boletim de Ocorrência n.º 2021.259364 (ID 134800221 - Pág. 11/12), registrado pelo ofendido contra o increpado na data do crime, tal documento revela que
o entrevero ocorreu por volta das 11h00min do dia 05/10/2021, ou seja, mais de cinco horas antes do homicídio
, o que certamente
elide a ideia de
reação imediata
por parte do réu
, requisito imprescindível ao reconhecimento da causa de diminuição almejada pela defesa.

Tanto é assim que, ao prestar
confissão qualificada em plenário do Júri
, o próprio apelante admitiu que, após a animosidade ocorrida na manhã do dia fatídico,
mesmo depois de supostamente ser xingado e humilhado pela vítima, ele se limitou a se evadir do local da discussão
.

Nas exatas palavras do recorrente,
“aí ele saiu bravo, me xingando, me humilhando, chamando eu de ‘corno’, que eu era um ‘chifrudo’, que eu não tinha vergonha na cara, que não era homem. Falou vários palavrão.
Eu virei as costas, saí e fui embora
(sic)”
. (Mídia armazenada no ID 134800525) – Grifei.

Ademais, é possível extrair do referido boletim de ocorrência que, no imbróglio,
foi o acusado quem se dirigiu até a casa da vítima, onde passou a arremessar pedras na porta, a dizer que incendiaria o imóvel e a proferir ameaças contra as pessoas presentes no domicílio
, o que também mitiga, em alguma medida, a característica de
“injusta provocação”
por parte da vítima acaso ela tenha eventualmente reagido com palavrões em face deste cenário.

A duas
, porque há provas nos autos atestando que a ação homicida do recorrente foi propelida não pela discussão travada com a vítima mais cedo naquela data, mas sim pelo
fato de o ofendido ter noticiado o episódio na delegacia e registrado a ocorrência na Polícia
,
conduta esta que jamais poderia ser rotulada como “injusta provocação”
, pois constitui direito de todo cidadão que se sente ameaçado ou intimidado por outrem socorrer-se junto às autoridades competentes e buscar a tutela cabível através das vias estatais e da segurança pública, exatamente como procedeu o ofendido. Deste modo, o motivo do crime,
in casu
,
mais depressa condiz com a
futilidade
que com alguma
provocação
.

A três
, porque, para além de
ausentes
os requisitos da minorante relativos à
reação imediata do agente
e à
injusta provocação da vítima
, não há como afirmar, na hipótese, que o acusado se encontrava sob o
domínio de violenta emoção
, pelo contrário,
o arcabouço probatório é pródigo ao apontar a frieza e o calculismo com que agiu o apelante nos momentos que antecederam o homicídio
.

Com efeito, o itinerário percorrido pelo réu e pela vítima pouco antes do delito doloso contra a vida foi captado por câmeras de vigilância espalhadas pela cidade e, através das imagens, depreende-se que a vítima chega à delegacia às
13h57min
, para registrar a ameaça sofrida naquela manhã, e, algum tempo depois, às
15h22min
, aporta no local o veículo do apelante [
VW Fox
, de placas NPM 0608], sendo possível aferir também que, embora saia do automóvel em determinado momento, o réu jamais adentra nas dependências da unidade policial (ID 134800221 - Pág. 127/128).

As imagens revelam que, desta feita, a vítima
Cecílio Cabral de Oliveira
sai da delegacia às
15h30min
, interage brevemente com o réu e toma o rumo de sua residência,
enquanto é monitorado de longe pelo increpado, o qual, alguns minutos depois, ingressa em seu carro e segue no encalço do ofendido
, às
15h32min
(ID 134800221 - Pág. 129/132).

Outrossim, as filmagens atestam que
a perseguição prosseguiu por cerca quarenta minutos, durante
os quais o
recorrente monitorou fria e veladamente o trajeto da vítima
, até que, às
16h10min
,
o ofendido, sem perceber que estava sendo seguido, adentra uma rua erma na lateral do cemitério
e é visualizando pela última vez com vida, caminhando em direção ao local onde viria a ser morto. Logo depois, o carro do acusado direciona-se para o mesmo rumo (ID 134800221 - Pág. 137/140).

A referida dinâmica que cingiu o delito, aliás, não só evidencia a
ausência
in casu
de domínio de violenta emoção sobre o agente
, mas também atesta o uso de artifício que constituiu
verdadeiro recurso que dificultou as possibilidades de defesa da vítima
, que foi
perseguida de forma sorrateira e ardilosa pelo réu enquanto caminhava desarmada pela via pública
,
sem sequer notar o malfeitor no seu encalço até ser alvejada com os disparos de arma de fogo que a levaram a óbito
.

Neste ponto, friso não ignorar que as imagens que registram o desencadeamento fático que precedeu o delito foram produzidas e coligidas ao feito ainda na
etapa administrativa
. Por outro lado, impõe-se pontuar que, por consistirem em
provas de natureza não repetível
, tais elementos se inserem na
ressalva da parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Ainda que assim não fosse, tem-se que o conteúdo das filmagens restou amplamente
corroborado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
Loallisson Christopher Pereira da Silva
confirmou a presença do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, ratificando que
a vítima teve a vida ceifada depois de ser acossada pelo recorrente, enquanto caminhava desavisada e desarmada pela via pública
.

Deveras,
Loallisson
contextualizou que o ofendido
Cecílio Cabral de Oliveira
registrou um boletim de ocorrência contra o réu momentos antes de ser morto e que, através das imagens registradas pelas câmeras do circuito externo de vigilância da delegacia e de outras câmeras espalhadas pela cidade, os investigadores notaram que o acusado aguardou a vítima do lado de fora da unidade policial e, quando ela saiu, passou a persegui-la.
Loallisson
relatou também que uma outra testemunha entrevistada pelos agentes de segurança pública chegou a ver o carro do apelante transitando em baixa velocidade atrás da vítima.

No afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do aludido depoimento testemunhal, tal qual parafraseado na r. decisão de pronúncia:

“(...) as investigações partiram também de um boletim de ocorrência que a vítima Cecílio registrou poucos minutos antes de ser assassinado.
A vítima registrou o boletim pelo crime de ameaça em desfavor do acusado Edilson
.
Fora colhida imagens que existe em frente à delegacia
, e a partir daí que a investigação trabalha pra entender como funcionava, como era a história, a relação existente entre a Eleuza e o Edílson e como o senhor Cecílio. (...)
A gente conseguiu localizar o momento exato que a vítima chega na delegacia, e o momento que sai, a partir daí fomos fazendo o trajeto, através das imagens da câmera de segurança espalhadas pela cidade e a partir do momento que o Edílson chega na delegacia, ele não adentra
. Nesse momento,
ele fica lá fora, na calçada até o momento que o senhor Cecílio termina de fazer o boletim de ocorrência e sai. No momento que ele sai pela porta, o senhor Cecílio vê que o Edílson está aqui na porta e o Edílson também faz contato visual com a vítima. A partir daí, inicia-se a perseguição
. (...)
Existe a testemunha que verifica o veículo nesse momento que o senhor Cecílio está se aproximando do bar, ele verifica o veículo FOX fazendo o contorno, fazendo a campana, seguindo o senhor Cecílio em baixa velocidade
. (...)”
. (Trecho do depoimento judicial da testemunha
Loallisson Christopher Pereira da Silva
parafraseado na decisão de pronúncia – ID 134800405 - Pág. 5) – Destaquei.

Igualmente, a testemunha ocular do crime,
Norailde do Rozário Cardoso
, foi categórica ao revelar
em juízo

as reduzidas chances de defesa da vítima idosa
, a qual,
após ser atingida com o primeiro disparo efetuado pelo réu
,
caiu na calçada
e, ato contínuo,
foi alvejada pelo segundo disparo à queima-roupa
, o que também mitiga a assertiva sustentada pelo recorrente em plenário, de que não queria matar a vítima e de que se viu obrigado a disparar contra ela para se defender.

Deveras, declarou a testemunha
Norailde do Rozário Cardoso
:

“(...) E vi o que aconteceu,
mas eu não conhecia nem o senhor Cecílio e nem o assassino e não teria como reconhecê-la. (...)
Eu saí pra fora, eu vi ele atirando no senhor
. Eu saí porque eu escutei gritar socorro e meu pai mora em frente, é de idade e eu achei que era meu pai que tinha caído.
Me deparei com ele, com a arma e atirando nas costas do senhor, o senhor caiu na calçada do meu pai e ele deu tiro de novo, a queima roupa
. (...)
Parei no meio da minha calçada porque eu me deparei com ele com a arma na mão, de frente a casa do meu pai, atirando no senhor
. (...)
Estava com uma espingarda.(...) Eu vi e ouvi dois tiros
.
Um pelas costas e um no peito
. (...)”.
(
Trecho do depoimento judicial da testemunha
Norailde do Rozário Cardoso
parafraseado na decisão de pronúncia – ID 134800405 - Pág. 7) – Destaquei.

Outrossim, ao ser ouvida
em plenário do Júri
, a testemunha
Uendel Alves Moreira
narrou que, na tarde fatídica, por volta das
16h00min
, lanchava em uma padaria próxima ao bar, quando visualizou o veículo do réu transitando vagarosamente pela rua, como se monitorasse a vítima que por ali passava, o que coaduna com as imagens captadas pelas câmeras de segurança e
faz cair por terra a autodefesa do recorrente em plenário, de que encontrou o ofendido fortuitamente na via pública
.

Com relação aos argumentos do apelante de que a existência de prévia discussão entre o réu e a vítima impediria a aplicação da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal, a
tese defensiva não dá azo à nulidade do julgamento
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”
. (REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008) – Grifei.

No caso concreto, em que pese eventual animosidade anterior entre o recorrente e o ofendido, as provas indicam que o
entrevero ocorreu mais de cinco horas antes do homicídio
, ao passo que, por cerca de quarenta minutos que antecederam o ilícito, o acusado
perseguiu sorrateiramente a vítima enquanto ela caminhava desarmada pela via pública
,
sem perceber que era monitorada
, tanto que
adentrou desavisada em uma rua erma
, momento do qual o increpado
calculadamente se aproveitou para atacá-la com disparos de arma de fogo
, tudo a respaldar a manutenção do tipo penal derivado.

Quanto ao
motivo fútil
, há provas bastantes nos autos para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a desproporcional ação homicida do réu foi propulsionada porque a vítima registrou um boletim de ocorrência contra ele e noticiou a autoridade policial sobre a ameaça que havia sofrido na manhã da data do fato.

Nesse diapasão, a informante
Eleuza Alves Moreira
, sobrinha e funcionária da vítima e ex-companheira do réu, declarou
em audiência instrutória
que foi quem deu carona para o ofendido até a delegacia e esclareceu que o increpado também se dirigiu à unidade policial e que, ao perceber que a vítima havia registrado a ocorrência, o acusado
“resolveu matar ele (sic)”
.

A propósito, declarou a aludida informante
em juízo
:

“(...)
Ameaçou até de tacar fogo na casa dele, que inclusive no dia que ele matou o meu tio, ele colocou no boletim de ocorrência lá
. (...) Ele falou: ‘vou minha filha. Ele ameaçou de tacar fogo na sua casa, ele tacou. Eu não vou esperar ele vir aqui tacar fogo na minha casa pra me matar.’
Ele, inclusive, pediu para mim ir lá levar ele na delegacia, tanto que o Edílson foi atrás dele e verificou se ele tinha ido lá mesmo denunciar, foi quando ele [Edílson] resolveu matar ele [Cecílio]
. (...)
Ele tem três armas, duas de dezoito e uma trinta e seis.
(...) Aí ele falou que não ia devolver porra nenhuma, e começou a xingar e passou um pouquinho,
ele chegou na porta da casa do meu tio. (...) Jogou. Jogou pedra, ameaçou de morte, de tacar fogo, que ele adora tacar fogo nas coisas.
Ele taca fogo igual um troço”.
(
Trecho do depoimento judicial da informante
Eleuza Alves Moreira
parafraseado na decisão de pronúncia – ID 134800405 - Pág. 5/6) – Grifei.

Por derradeiro, não obstante a i. defesa alegue que o réu praticou o delito porque
estava desesperado e temia ser preso
, o que não poderia ser considerado fútil ou banal, tal argumento
tampouco enseja a sua submissão a novo Júri Popular
.

Com efeito, os senhores jurados, acolhendo a tese ministerial relativa ao
motivo fútil
, concluíram que o
“o acusado cometeu o crime motivado pelo fato da vítima ter registrado ocorrência contra ele, em virtude da suposta ameaça (sic)”
(Quesito n.º 5 – ID 134800514 - Pág. 11),
conclusão esta que, como já dito, encontra respaldo nos lastro probatório dos autos
.

Destarte, verificando-se a existência de
suporte probatório mínimo
capaz de especar a conclusão dos senhores jurados de que
o contexto fático,
objetivamente
falando, era aquele narrado na denúncia
,
cabe
exclusivamente
aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação detém as conotações de banalidade que caracteriza o motivo fútil e constitui ou não circunstância capaz de qualificar o delito doloso contra a vida
, pois não compete ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras
acaso se verifique a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo nas provas
.

A respeito do tema, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Em suma, há provas nos autos

capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo corpo de jurados, isto é, de que o
homicídio
sub judice

não
foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
e
sim
que o agente foi
propelido por motivo fútil e usou recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Assim sendo, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente
, o apelante requer sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença e, por conseguinte, redimensionada a pena-base ao mínimo legal ou, acaso vencido nesta pretensão, almeja ao menos a redução do peso atribuído a cada modular negativada, com o subsequente reajuste da sanção básica. Neste ponto,
parcial razão assiste à i. defesa
.

Verte da r. sentença que a pena-base imposta ao condenado se
afastou 09 (nove) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no
patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão
, por força da valoração pejorativa atribuída na sentença a 03 (três) vetores octogonais do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do réu, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, estas foram negativadas porque o depoimento da testemunha ocular atesta que
“a vítima implorou por misericórdia antes de ser morta”
(ID 134800513 - Pág. 3) e que, a despeito das suas súplicas, o acusado efetuou o segundo disparo.

Tal peculiaridade realmente demonstra a frieza, a falta de empatia e a indiferença do agente em face da dor alheia, porém, a meu ver, não aparenta desbordar do grau de reprovabilidade inerente ao delito de homicídio doloso e, por conseguinte, não se presta a recrudescer a pena-base.

Da mesma forma, o juízo
a quo
desabonou as
CONSEQUÊNCIAS
, pois o ilícito teria se dado em um contexto de
“transversa violência doméstica”
, já que, segundo a sentença,
“a vítima morreu porque, no imaginário do acusado, poderia ter um relacionamento afetivo com a senhora Eleuza”
. (ID

134800513 - Pág. 3), ex-esposa do réu.

A fundamentação aventada pelo magistrado singular encontra respaldo fático nos autos, haja vista que algumas testemunhas ouvidas em juízo relataram que o réu nutria intenso ciúme de sua ex-companheira
Eleuza Alves de Souza
, havendo ainda indícios de que esta, por sua vez, mantinha mais que um relacionamento de mera amizade e parentesco com o ofendido.

Porém, os fundamentos em questão muito mais depressa dizem respeito aos
MOTIVOS
que às
CONSEQUÊNCIAS
da infração, sendo de se pontuar que,
in casu
, o motivo do homicídio, tal qual proposto pelo órgão de acusação e acatado pelo Conselho de Sentença, consistiu no fato de a vítima ter registrado o boletim de ocorrência contra o réu, em virtude de suposta ameaça sofrida, de modo que se mostra demasiadamente temerário elevar a reprimenda do condenado com base na presunção de que este matou o ofendido porque pensava que ele mantinha um relacionamento amoroso com a sua ex-esposa, sem que tal conclusão tenha sido avalizada pelos senhores jurados.

Assim sendo, entendo que devam ser neutralizadas, na hipótese, as
CIRCUNSTÂNCIAS

e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

No que concerne à
CULPABILIDADE
, o seu desvalor deve ser
ratificado
nesta instância revisora, conquanto não exatamente pelos fundamentos lançados na sentença impugnada.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na hipótese,
os
fundamentos alinhavados pelo sentenciante para valorar negativamente a
CULPABILIDADE
do increpado, quais sejam, o fato de ter perseguido sorrateiramente a vítima pela via pública e aguardado o melhor momento para surpreendê-la com os disparos, a meu ver,
devem ser afastados, sob pena de
bis in idem
,
pois se confundem demasiadamente com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos moldes em que proposta na denúncia e quesitada à Corte Leiga neste caso concreto.

Lado outro, as provas são robustas no sentido de que o réu
premeditou o delito
, que
saiu de sua residência imbuído de prévia intenção homicida
e
já munido com a arma de fogo no veículo
, rumo à delegacia de polícia onde a vítima registrava a ocorrência em seu desfavor, sendo que as imagens captadas pelas câmeras de vigilância revelam que
o recorrente chegou a aguardar pacientemente do lado de fora até que a vítima saísse da unidade policial
, para que então pudesse persegui-la e matá-la.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça estadual concluiu justamente pelo maior grau de censurabilidade na conduta do agente:

“
A culpabilidade está devidamente comprovada, pois o apelante demonstrou frieza e premeditação, eis que planejou o delito, indo até sua residência para buscar os artefatos necessários
”
. (N.U 0000360-28.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) – Destaquei.

Consigne-se que a simples premeditação do delito, por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. – Sublinhei.

Por apego à clareza, saliento que as alterações aqui promovidas, melhor explicitando os fundamentos que levam à negativação da
CULPABILIDADE
, não implicam em
reformatio in pejus
, haja vista o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação e o fato de que a situação processual e a pena do réu não serão agravadas [
ex vi
do AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019].

Por fim, embora o apelante almeje ainda a redução do
quantum
de aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável, conferindo-se a ela a expressão quantitativa de 1/8 (um oitavo), o pleito
desmerece provimento
.

Isto porque, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.º 39
, que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

In casu
, entendo que a elevação em 03 (três) anos decorrente da presença de uma circunstância judicial desfavorável
não se apresenta ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente levando em conta os limites máximo e mínimo abstratamente cominados no preceito secundário da norma.

Nesse sentido:

“3. A sanção abstratamente cominada ao crime de
homicídio qualificado
é de 12 a 30 anos de reclusão. O
intervalo
entre a pena mínima e a máxima é de
18 anos
.
No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal - para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente - não se mostra desproporcional ou desarrazoada
”.
(AgRg no REsp 1720767/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 30/10/2018) – Destaquei.

Portanto,
dá-se parcial provimento
à insurgência defensiva, apenas para neutralizar as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito e, por conseguinte, reajustar a
pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão
.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da sanção provisória
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Por fim, o recorrente vindica o aumento da
fração
redutora derivada da incidência da
confissão espontânea
.

Como se sabe, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

No caso concreto, o apelante admitiu em plenário ser o autor dos disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito, contudo,
confessou apenas
parcialmente
e de maneira
qualificada
: ora dizendo que agiu
sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação do ofendido
, ora sustentando que se viu obrigado a atirar porque a
vítima idosa investiu contra ele primeiro
.

Tem-se, pois, que o condenado faz jus à aplicação da circunstância atenuante do
art. 65, III,
d
, do Código Penal, porém, não no integral peso paradigmático de 1/6 (um sexto).

A propósito, é o posicionamento do Tribunal da Cidadania:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Negritei.

“2.
O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12.
Precedentes”
.
(
AgRg no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – Grifei.

Portanto, considerando a fixação da
pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, e incidindo na segunda fase da dosimetria a
agravante
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP] e a
atenuante
da
confissão espontânea
[art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP], deixo de compensá-las integralmente, ante a natureza parcial e qualificada da segunda, razão pela qual elevo a pena-base em
1/9 (um nono)
, fixando a sanção provisória em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual
torno
final
e
definitiva
, à míngua de majorantes e minorantes aplicáveis à espécie.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional em debate neste apelo e,
muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON BUENO DE MAGALHÃES
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de reduzir a pena-base e, por conseguinte, reajusto a
reprimenda
final
e
definitiva
para

16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1001453-81.2021.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022